Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-45.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004901-45.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER DE TANGARÁ DA SERRA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 002.350.461-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA BEATRIZ GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ENZO DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCIVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CP) -

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPERTINÊNCIA -

RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 33, § 2.o “C” DO CP - VEDAÇÃO LEGAL - SÚMULA N.o 269 DO STJ -
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

É idônea a fixação de regime semiaberto ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, se reincidente e detentor de maus antecedentes, conforme preceito da Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça e disposição do artigo 33, § 2.o, “c”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elton dos Santos Oliveira
foi condenado à pena de
2 anos
,
9 meses
e
18 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
pela prática do crime de
Satisfação de lascívia mediante presença de criança e adolescente
(art. 218-A, do CP) (ID. 89973968).

Em razões recursais, almeja
, tão somente, o
abrandamento do regime
, com o fito de ser fixado o regime
aberto
(ID. 89973976)

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (ID. 89973981),
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme sumário que segue:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 218-A, caput, do Código Penal, a pena de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto – Irresignação defensiva – Requer a fixação de regime mais brando como o inicial para o cumprimento da pena – Improcedência – Modificação do regime de cumprimento da pena – Inviabilidade – Réu é reincidente –
Pelo desprovimento do

recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
3 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021